Tribunal: STF
Processo: Pet 131
Classe: Pet
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-06
Data de publicação: 1985-03-06

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL.
PROTESTO. ART. 867 DO C.P.C.
JUSTIFICANDO O ESTADO REQUERENTE, ORA AGRAVADO, SEU LEGITIMO
INTERESSE EM PROMOVER O PROTESTO, PARA OS FINS PREVITOS NO ART.
867 DO CPC, E SEM QUE POSSA ACOLHER-SE O ARGUMENTO DE QUE PODERA
ELE PROVOCAR DUVIDAS E INCERTEZAS PARA IMPEDIR A FORMAÇÃO DE
CONTRATO OU A REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO ILICITO (ART. 869), NÃO HÁ RAZÃO
PARA INDEFERI-LO COMO PRETENDE O ESTADO AGRAVANTE.